Tribunal: TJSP
Processo: 0007353-81.2015.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato – Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Confissão – Penas e regime inicial fixados com critério – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida – Recurso defensivo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007353-81.2015.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante ANTONIO MARCOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0007353-81.2015.8.26.0482 Presidente Prudente
Apelante: Antônio Marcos da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 20.748
APELAÇÃO CRIMINAL Estelionato Autoria e materialidade
delitiva perfeitamente demonstradas Confissão Penas e regime
inicial fixados com critério Substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos mantida Recurso defensivo
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 1098/1112, cujo relatório se adota, que
julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar ANTÔNIO
MARCOS DA SILVA, devidamente qualificado nos autos do processo,
como incurso nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, ao
cumprimento de um total de 01 (um) ano de reclusão, em regime
inicial aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo período da sanção privativa de liberdade,
com condições a serem fixadas pelo Juízo das Execuções.
A r. sentença ainda absolveu os réus Rosnaldo
Cavalcante dos Santos, Ivo Moreira Filho e Doacir Ribeiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
3
devidamente qualificados nos autos, da imputação que se lhes faz a
denúncia, com base legal no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Pretende a combativa defesa, com o presente
recurso (fls. 1138/1151), a reforma da r. sentença recorrida,
objetivando a absolvição do réu pela insuficiência probatória, rogando
pela aplicação do princípio do in dubio pro reo ou pela atipicidade do
fato.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 1154/1156, vieram os
autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinado pelo desprovimento do apelo (fls. 1172/1178).
É o relatório.
O recurso interposto não merece provimento.
Antes mesmo de adentrar no mérito recursal,
de rigor analisar as condições de procedibilidade da presente ação,
pois após o advento da Lei no 13.964/2019 (conhecida como “Pacote
Anticrime”), vigente desde 23 de janeiro de 2020, a ação penal para
apuração do crime de estelionato passou a ser condicionada a
representação.
Muito embora os fatos na espécie serem
anteriores à referida alteração da norma processual penal, evidente
que mais benéfica ao réu e, assim, deve ser aplicada à hipótese
(novatio legis in mellius).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
4
O artigo 171, § 5o do Código Penal dispõe que
somente de procede mediante representação, “salvo se a vítima for: I
Administração Pública, direta ou indireta; II
criança ou
adolescente; III pessoa com deficiência mental; ou IV maior de 70
(setenta) anos ou incapaz (sic)”
Na espécie, verifica-se que a vítima, apesar de
não se inserir em nenhuma das hipóteses acima elencadas, dirigiu-se
ao distrito policial relatando o ocorrido e manifestou seu desejo de
investigar o réu pelo delito praticado (vide Boletim de Ocorrência - fls.
06/07).
Portanto, havendo a representação formulada
na fase inquisitorial, passa-se a análise do mérito recursal.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 171, caput, do Código Penal, pois, nas
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 20 de outubro de 2014,
na Rua Araruania Bainho, 41, Jardim Barcelona, na cidade e Comarca
de
Presidente
Prudente,
os
denunciados, valendo-se dessa
associação previamente estabelecida, obtiveram para eles vantagem
ilícita de R$ 1.432,00 (um mil, quatrocentos e trinta e dois reais), em
prejuízo da vítima Freitas Telecom LTDA., após induzi-la e mantê-la
em erro, mediante meio fraudulento.
Segundo
o
apurado,
os
denunciados,
juntamente com outros indivíduos não identificados, sendo dois deles
conhecidos até o momento apenas por Larissa e Lucas, elaboraram
um plano de ação e estabeleceram as metas para o sucesso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
5
empreitada delituosa. Estipularam que constituiriam uma empresa,
com a consequente fixação da sua sede e abertura de contas
correntes.
Em seguida, passariam a adquirir produtos de
outras empresas vítimas. Após o recebimento dos produtos, fechariam
a empresa e tomariam rumo ignorado com os objetos adquiridos e
consequente
venda
a
receptadores.
Então,
dividiriam
proporcionalmente os produtos do crime, deixando as vítimas no
prejuízo. Para tanto, visando disfarçar o esquema criminoso e dar a
ele ares de legitimidade, constituíram, em nome do denunciado
Antonio Marcos da Silva, a pessoa jurídica Antonio Marcos da Silva
Prodenco - ME, cujo nome Fantasia era Prodenco Construções
(registro de empresa a fls. 08/10 e requerimento de empresa a fls. 54).
Constituída a pessoa jurídica, os denunciados
buscaram um local para se estabelecer, realizando contrato de
locação com Noé Soares de Castro, no dia 22 de julho de 2014,
locando o imóvel situado à rua Irmã Neuza Josefa Ramos Costa, n°
41, Jardim Prudentino, na cidade de Presidente Prudente, pelo valor
mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Locaram, ainda, a
casa situada aos fundos do referido imóvel sob a alegação de ser o
local para a equipe morar, pelo montante de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais) por dois meses (o documento de fl. 57 comprova o
local onde se estabeleceu a empresa).
Concretizada a locação, os denunciados
estabeleceram a empresa no local e passaram a promover golpes
contra outros estabelecimentos comerciais, usando a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
6
constituída de fachada. O denunciado Rosiel representaria o líder da
associação criminosa e o verdadeiro mentor intelectual, sendo,
inclusive, conhecido como Patrão. O denunciado Antônio Marcos
emprestou o nome para constituição da empresa, passando
doravante também a agir dentro dela, executando pequenas tarefas.
Os demais denunciados Rosnaldo e Thiago,
bem como os outros elementos identificados apenas como Larissae
Lucas, tinham a tarefa de se passar por funcionários da empresa,
auxiliando inclusive nas atividades de compras e carregamento dos
materiais adquiridos. Os denunciados Ivo e Doacir, auxiliavam no
transporte dos produtos do delito (relatório de investigação fls. 27).
Dentre os diversos crimes praticados pelos denunciados por meio da
associação criminosa anteriormente constituída, contrataram, com a
intenção prévia de não pagar o aparelho e o serviço contratado,
portanto, induzindo e mantendo em erro a parte contratante, a
instalação de um equipamento de PABX, pelo valor de R$ 1.432,00
(notas fiscais a fls. 77/78).
Ainda, após encherem o barracão locado com
materiais, produtos de estelionatos, pois além do crime supra descrito
praticaram diversos outros crimes semelhantes, os denunciados
fechavam o estabelecimento e providenciavam o seu carregamento
durante
à noite, encaminhando-os aos receptadores, então,
receberam o produto da venda e dividiram proporcionalmente entre
todos os integrantes do grupo criminoso, encerrando com o golpe
popularmente chamando de “golpe da arara”.
Na
ocasião
em
que
fecharam
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
7
estabelecimento e deixaram o local, além do caminhão de Wilson
José Pego, foram utilizados para o carregamento os caminhões
Ford/F1000, de cor preta, placa BII-1185, de propriedade do
denunciado Doacir, e o Reboque Randon, cor branca, placa IFL-8074
e a Scania T112, cor branca, placa EVP-5753, de propriedade do
denunciado Ivo".
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecidas pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade restou confirmada pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 06/07), pelos documentos anexados aos autos e
descritos nos memoriais de fls. 1055/1070, bem como pela prova oral
colhida ao longo da instrução penal.
A autoria é igualmente certa.
O Apelante, ouvido em Juízo, confessou a
prática delitiva descrita na inicial. Confirmou que criou uma empresa
“fantasma” para arrecadar dinheiro. A empresa foi aberta em seu
nome, com o seu consentimento. Na época estava numa fase muito
difícil, drogava-se e estava devendo dinheiro para Rosiel. Teve a ideia
de fazer esse negócio, abrindo a empresa, para ver “se levantava”
alguma coisa.
Com efeito, a confissão do acusado tem grande
valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
8
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
Corroborando a confissão realizada vêm os
depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pela acusação,
que aliados aos demais elementos de prova produzidos confirmam
com segurança os fatos descritos na inicial.
A vítima José Aparecido Ferreira de Freitas,
sob o crivo do contraditório, afirmou que fez um orçamento a pedido
de uma pessoa cujo nome não reconhece e vendeu o PABX objeto da
denúncia à empresa gerida pelos denunciados. Tinha uma moça e
mais dois rapazes na empresa, mas não lembra o nome do rapaz
para quem passou o orçamento. Na empresa tinha materiais de
construção para vender, aparentava ser uma loja normal. Vendeu o
produto. Emitiu boleto para o rapaz. Contudo, não foi realizado o
pagamento e, quando foi cobrar a dívida no local, a empresa estava
fechada (atividades encerradas). Não recebeu o PABX de volta e não
foi ressarcido, ficando no prejuízo.
A testemunha Noé Soares de Castro, ouvido
em Juízo, disse que alugou seu salão comercial ao Rosiel, ao passo
que Antônio foi quem assinou a documentação. Rosiel disse que ia
montar uma empresa de franquia de materiais de construção. Sabe
que eles fizeram “muitas coisas” (falcatruas). Ficaram uns três meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
9
no local. Eles compravam mercadorias e depois as tiravam às
escondidas. O Apelante (e os demais) foram embora sem avisar,
pagando somente parte do aluguel que já haviam adiantado. Eles
moravam na casa dos fundos do imóvel, que também era sua.
A testemunha José Wilson Pego, ouvido em
Juízo, confirmou que transportou mercadorias da empresa. Não sabe
quem o contratou, mas lembra ter sido um “rapazinho”. Recebeu R$
70,00 pelo transporte das mercadorias. Nada soube a respeito dos
fatos.
A investigadora de Polícia Isabel Maili da Silva,
sob o crivo do contraditório, narrou que nesta época teve vários casos
semelhantes envolvendo empresa desse tipo. As pessoas montavam
a empresa, compravam vários objetos e depois desapareciam com as
mercadorias. Havia boletins de ocorrência contra a empresa
Prodenco. Conseguiu, com os demais investigadores, identificar os
autores. A empresa foi aberta por Antônio e as mercadorias eram
compradas por Rosival e Rosnaldo. As mercadorias eram mandadas
para diversos locais. Não conseguiram recuperar as mercadorias.
O Investigador de Polícia Edwilson Okamoto,
sob o crivo do contraditório, disse que tomou conhecimento de que a
empresa gerida pelos denunciados havia praticado ilícitos na cidade.
Foi constatado que um dos caminhões utilizados para o transporte
das mercadorias pertencia a Ivo. Os vizinhos da empresa informaram
que um mototaxista sempre estava no local, posteriormente
identificado como Rosnaldo, irmão de Rosiel. Obtiveram a informação
do proprietário do imóvel que tinha alugado o salão a Rosiel, em nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
10
de Antônio.
Os depoimentos dos agentes públicos que
investigaram a ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade. A propósito:
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante da prova” (TJSP Apelação no 1.364.617/5
Rel. Luiz Ganzerla).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
Ficou evidente pelas condutas praticadas pelo
apelante de que o réu/apelante induziu a vítima em erro, por meio de
um complexo envolvendo a criação de empresa de fachada para
aplicação de golpes.
Como bem apontado pela r. sentença proferida
pelo juízo a quo:
Não se pode falar em contrato cível ou inadimplência
de contato ou desconfiguração do crime, porque
Antonio Marcos confessa que criou uma empresa
fantasma para arrecadar dinheiro, ou seja, tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
11
desde o início a intenção de causar dano e obter
ilicitamente vantagem indevida. (fls. 1098/1112).
Dessa
maneira,
inafastável
o
decreto
condenatório do réu como incurso no crime de estelionato, estando
sujeito às sanções do artigo 171, caput, do Código Penal.
Feitas essas considerações e mantida a
condenação, passa-se à análise das reprimendas.
Na análise das reprimendas, na primeira fase,
a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão dos delitos. Ele
não possui antecedentes, e não há informações desabonadoras de
sua conduta social e de sua personalidade. As circunstâncias do
crime não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria e
as consequências do crime não foram dignas de nota. A vítima, de
modo algum, contribuiu para a prática do crime.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos no mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, e ao
pagamento de multa no valor correspondente a 10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, presente a atenuante da
confissão. Contudo, deixa-se de aplica-la em razão da Súmula 231 do
C. Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”.
Na derradeira etapa, ante a inexistência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007353-81.2015.8.26.0482 - Voto no 20.748
12
causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em 01
(um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de multa no valor
correspondente a 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Mantenho a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação de
serviços à comunidade pelo prazo de duração da pena corporal e
mediante as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da
Execução Penal.
Por fim, fica mantido o regime inicial aberto
caso descumpridas as condições da referida substituição, uma vez
que se mostra o mais adequado à espécie, nos termos do artigo 33, §
2o, alínea “c”, do Código Penal.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
interposto, mantendo-se nos termos em que proferida, a r. decisão de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator